Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA CRIANÇA. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de medida protetiva de urgência não está condicionada, necessariamente, à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal, pois visa proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito ou ação penal. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado risco iminente à vítima, criança, o Magistrado pode conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.
3. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada e não configurada uma situação de violência doméstica e familiar contra a criança, inviável a concessão da medida pretendida.
4. No caso, imputou-se à suposta agressora, madrasta da vítima, a prática de ato infracional, todavia, o processo foi arquivado, não havendo demonstração da necessidade da medida protetiva à vítima, que passou a morar com a mãe biológica. Assim, não havendo fato que aponte risco à vítima, merece ser mantida a decisão que indeferiu a concessão medida pleiteada em recurso,
5. Recurso conhecido e desprovido.